Tribunal: TJMT
Processo: 1001901-70.2020.8.11.0044
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001901-70.2020.8.11.0044
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[CLAUDINEIA ALVES DA SILVA - CPF: 031.133.631-01 (RECORRENTE), MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR - CPF: 013.831.361-06 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. COBRANÇA INDEVIDA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.
INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES. JUNTADA DE TELAS SISTÊMICAS, RELATÓRIO DE CHAMADA E RELATÓRIO DE FATURAS. CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL. RESTRIÇÃO INDEVIDA. ANOTAÇÕES PREEXISTENTE. APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DISCUSSÃO JUDICIAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E SOMENTE DA EMPRESA RECORRENTE PARCIALMENTE PROVIDO.

Recurso inominado. Sentença de parcial procedência, que declarou a inexigibilidade do débito no valor de R$109,90 (cento e nove reais e noventa centavos) e condenou a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$2.000,00 (dois mil reais).

Pretensão recursal da reclamante é a reforma da sentença para majorar o quantum indenizatório.

Escopo recursal da reclamada é a reformada sentença para que seja afastada a condenação por danos morais, ante a existência de anotações preexistentes.

Demonstrada a existência de anotações preexistente, aplica-se as disposições da Súmula 385 do STJ.

Sentença parcialmente reformada.

6. Recursos conhecidos e somente da empresa recorrente parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de recursos inominados interposto em face da sentença de parcial procedência dos pedidos vertidos na inicial, que declarou a inexigibilidade do débito no valor de R$109,90 (cento e nove reais e noventa centavos) e condenou a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), sob o fundamento de que a reclamada não comprovou a relação jurídica entre as partes e, consequentemente, a exigibilidade do débito.

A parte reclamante, nas razões recursais, postula a majoração do valor indenizatório fixado pelo juízo de origem.

Por sua vez, a empresa recorrente postula a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, em razão da existência de relação contratual e inexistência de danos morais e, em consequência, a aplicabilidade da Súmula 385 do STJ. Subsidiariamente requer a redução do quantum indenizatório arbitrado.

Contrarrazões apresentadas, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne dos recursos consiste em analisar se é caso de incidência da Súmula 385 do STJ e consequente análise sobre a concessão de indenização por danos morais.

A reclamante alega desconhecer a origem do débito em seu nome, inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela Recorrente, juntando extrato do Serasa para comprovar a negativação.

A empresa recorrente defende a exigibilidade do débito, alegando que o reclamante contratou e utilizou o seu serviço de telefonia, não adimplindo com as faturas, sendo exercício regular de direito a negativação da parte reclamante, entretanto, juntou aos autos relatório de faturas, relatório de chamadas,
“prints”
de telas sistêmicas com dados cadastrais da reclamante, histórico de pagamento de faturas sem qualquer menção do tipo de pagamento realizado e tela sistêmica com a relação de processos que patrono da reclamante distribuiu em face da empresa reclamada, conjunto probatório frágil, de caráter unilateral, incapaz de comprovar a contratação do serviço de telefonia e, consequentemente, a legalidade do débito.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se
in re ipsa
, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua ocorrência, entendimento seguido pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, inclusive, objeto de súmula: “A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “
in re ipsa”
, salvo se houver negativação preexistente.” (Aprovada em 19/09/2017 - Súmula 22).

No entanto, verifica-se que em sede de contestação a reclamada juntou aos autos extrato retirado junto ao SCPC, em 21 de setembro de 2020, o qual demonstra a existência de anotações preexistentes em nome da reclamante, sendo elas preexistentes à anotação discutida no presente processo que, por sua vez, foi inscrita em 10/11/2017, senão vejamos:

ENERGISA MATO GROSSO/DIST ENER S SAO PAULO

Inclusão em 25/09/2015 - Exclusão no valor de R$ 73,11

ENERGISA MATO GROSSO/DIST ENER S SAO PAULO

Inclusão 21/12/2015 – Exclusão no valor de R$ 63,51

SP-CAS/BELA IMAGEM CAMPINAS

Inclusão 12/10/2014 – Exclusão no valor de R$ 178,00

ENERGISA MATO GROSSO/DIST ENER S SAO PAULO

Inclusão 20/06/2016 – Exclusão no valor de R$ 56,25

ENERGISA MATO GROSSO/DIST ENER S SAO PAULO

Inclusão 22/08/2016 – Exclusão no valor de R$ 47,36

ENERGISA MATO GROSSO/DIST ENER S SAO PAULO

Inclusão 21/10/2016 – Exclusão no valor de R$ 35,71

A esse respeito, frisa-se que a reclamante não informou, durante a instrução processual, se as mencionadas inscrições estavam
sub judice
ou fez prova que se tratavam de anotações indevidas, deixando de impugnar a existência de apontamentos anteriores e regulares.

Dessa forma, restando comprovado que há anotações preexistentes em nome da consumidora nos órgãos de proteção, inexiste dano moral a ser indenizado, em consonância com o disposto na Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
somente ao recurso da empresa reclamada para reformar em parte a sentença e julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais, em razão da aplicação da Súmula 385 do STJ, mantendo incólumes os demais termos da decisão recorrida.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a empresa recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

Condeno o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da causa atualizado, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1o e §3o, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2021